Tribunal: STJ
Processo: 0285676-98.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023182 - SP (2025/0285676-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VICTOR DINIZ MOURAO VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RAYANNEY MOURAO ALVES - CE031492
ICARO PACIFICO FELIX FRANÇA - CE041010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS CORPUS.
REGIME INICIAL FECHADO. ROUBO

DUPLAMENTE MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu ordem de habeas corpus.
O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, além de 6 dias-multa,
pela prática do crime de roubo duplamente majorado, na forma tentada (art. 157, § 2o, I e
II, c/c
II, ambos do Código Penal), com regime inicial fechado.
art. 14,
2. A defesa alegou constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado,
sustentando que o agravante é primário, não reincidente, com pena inferior a 4 anos, e que
a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo seria inidônea, baseando-se apenas no
registro de boletim de ocorrência comunicando o furto da motocicleta utilizada no crime.
3. O Tribunal de origem manteve o regime inicial fechado, fundamentando-se em
circunstâncias concretas, como a gravidade do delito, praticado em concurso de agentes e
com emprego de arma de fogo, além da conduta posterior do agravante, que registrou falsa
ocorrência de roubo para tentar se isentar de responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de regime inicial fechado,
mesmo para réu primário e com pena inferior a 4 anos, foi devidamente fundamentada em
elementos concretos extraídos dos autos, conforme exigido pelo
§ 3o, do Código
art. 33,
Penal e pelas Súmulas 719 do STF e 440 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51799220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4522f5f2-9c2c-4c74-93ac-c9e5536b7af2

5. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme
entendimento consolidado do STF e do STJ, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A imposição do regime inicial fechado foi fundamentada em elementos concretos, como
a gravidade do delito, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo,
além da conduta posterior do agravante, que tentou ludibriar o sistema de justiça.
7. A fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem não se baseou na gravidade abstrata
do delito, mas em circunstâncias concretas que demonstram maior reprovabilidade da
conduta e justificam o regime mais severo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade.
2. A imposição de regime inicial fechado, mesmo para réu primário e com pena inferior a 4
anos, exige fundamentação idônea baseada em elementos concretos extraídos dos autos.
3. A gravidade abstrata do delito não pode ser utilizada como fundamento para a fixação de
regime prisional mais severo.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 2o, alínea "c", e § 3o; Código Penal,
art. 33,
Súmulas 719 do STF e 440 do STJ.
art. 59;
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51799220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 28/10/2025 14:44:57
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4522f5f2-9c2c-4c74-93ac-c9e5536b7af2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023182 - SP (2025/0285676-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: VICTOR DINIZ MOURAO VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RAYANNEY MOURAO ALVES - CE031492
ICARO PACIFICO FELIX FRANÇA - CE041010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

HABEAS
CORPUS.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
ROUBO

DUPLAMENTE
MAJORADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu ordem de habeas
corpus. O agravante foi condenado à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, além de 6
dias-multa, pela prática do crime de roubo duplamente majorado, na forma tentada (art.
157, § 2o, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), com regime inicial fechado.
2. A defesa alegou constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado,
sustentando que o agravante é primário, não reincidente, com pena inferior a 4 anos, e
que a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo seria inidônea, baseando-se apenas no
registro de boletim de ocorrência comunicando o furto da motocicleta utilizada no crime.
3. O Tribunal de origem manteve o regime inicial fechado, fundamentando-se em
circunstâncias concretas, como a gravidade do delito, praticado em concurso de agentes e
com emprego de arma de fogo, além da conduta posterior do agravante, que registrou
falsa ocorrência de roubo para tentar se isentar de responsabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA51380181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:38
Código de Controle do Documento: 8a895bfa-071a-454b-8ebf-0d1ad36365ce

4. A questão em discussão consiste em saber se a imposição de regime inicial fechado,
mesmo para réu primário e com pena inferior a 4 anos, foi devidamente fundamentada
em elementos concretos extraídos dos autos, conforme exigido pelo art. 33, § 3o, do
Código Penal e pelas Súmulas 719 do STF e 440 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme
entendimento consolidado do STF e do STJ, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A imposição do regime inicial fechado foi fundamentada em elementos concretos,
como a gravidade do delito, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma
de fogo, além da conduta posterior do agravante, que tentou ludibriar o sistema de justiça.
7. A fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem não se baseou na gravidade
abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas que demonstram maior
reprovabilidade da conduta e justificam o regime mais severo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade.
2. A imposição de regime inicial fechado, mesmo para réu primário e com pena inferior a
4 anos, exige fundamentação idônea baseada em elementos concretos extraídos dos autos.
3. A gravidade abstrata do delito não pode ser utilizada como fundamento para a fixação
de regime prisional mais severo.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o; Código
Penal, art. 59; Súmulas 719 do STF e 440 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR DINIZ MOURÃO
VASCONCELOS contra decisão que não conheceu a ordem de
.
Habeas Corpus
Documento eletrônico VDA51380181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:38
Código de Controle do Documento: 8a895bfa-071a-454b-8ebf-0d1ad36365ce

Consta nos autos que o agravante foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 9
(nove) meses de reclusão, além de 6 (seis) dias-multa, pela prática do crime de roubo
duplamente majorado, na forma tentada (art. 157, §2o, I e II, c /c art. 14, II, ambos do
Código Penal), sendo-lhe imposto regime inicial fechado para cumprimento da
reprimenda.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal de origem,
habeas corpus
que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou constrangimento ilegal na
fixação do regime inicial fechado, sustentando que: a) o agravante é primário e não
reincidente; b) a pena imposta é inferior a 4 anos; c) não houve valoração negativa das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; d) a fundamentação
utilizada pelo Tribunal a quo para manter o regime fechado é inidônea, baseando-se
apenas no fato de o paciente ter registrado boletim de ocorrência comunicando o furto da
motocicleta supostamente utilizada no crime. Apontou que o agravante encontra-se preso
desde o dia 24 de julho de 2025, está empregado formalmente há quase dois anos e não
voltou a delinquir desde os fatos.
Na decisão (fls. 848-851), não foi conhecida a ordem de
.
habeas corpus
Nas presentes razões, sustentam-se (fls. 855-863) os mesmos argumentos da
impetração.
Requer-se, ao final, que o presente Agravo Regimental seja submetido ao
Colegiado, para que seja conhecido e provido, nos mesmos termos.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
, destaco que as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do
Ab initio
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de
decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a
pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais
Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n. 856.046/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2023
30/10/2023
Portanto, passo a analisar diretamente o mérito do Writ.
A presente impetração não merece ser conhecida, por se tratar de habeas
corpus substitutivo de recurso próprio.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal, tem adotado orientação restritiva ao cabimento do
habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição
ao recurso próprio, aos embargos declaratórios ou às revisões criminais cabíveis.
Documento eletrônico VDA51380181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:38
Código de Controle do Documento: 8a895bfa-071a-454b-8ebf-0d1ad36365ce

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido
30/10/2018
de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada,
cumpre analisar as razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de eventual
ilegalidade manifesta a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.
No caso em análise, observo que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e
9 meses de reclusão, estabelecendo-se o regime inicial fechado para o cumprimento da
pena. De acordo com o art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, o condenado não
reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início,
cumpri-la em regime aberto. O § 3o do mesmo artigo prevê que o juiz poderá fixar
regime mais severo, desde que o faça de maneira fundamentada, considerando as
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.
Sobre o tema, as Súmulas 719 do STF e 440 do STJ estabelecem,
respectivamente, que a imposição de regime mais severo do que a pena aplicada permitir
exige motivação idônea e que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso com base apenas na gravidade abstrata
do delito.
Conforme já consignado, verifico que o Tribunal a quo manteve o regime
inicial fechado com a seguinte fundamentação:
Não se olvide, aliás, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis em
relação a ambos os acusados, no tocante às graves consequências do delito, a
reincidência do acusado Kauê, e, no que diz respeito ao réu Victor, ao
registro de falsa ocorrência de roubo para tentar se isentar da
responsabilidade pelo crime ora apurado, o que deve ser levado em conta na
fixação do regime prisional, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal." (fl.
613 do acórdão)
Em outro trecho, o acórdão destacou:
O roubo é crime grave, revelando temibilidade e periculosidade do agente,
características de personalidade que recomendam a imposição de um período
de segregação carcerária mais rigorosa. Vale dizer, a concessão de regime
semiaberto ou aberto, conforme no caso dos autos, a acusados que atuam em
concurso com outros dois agentes e emprego ostensivo de arma de fogo -
Documento eletrônico VDA51380181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:38
Código de Controle do Documento: 8a895bfa-071a-454b-8ebf-0d1ad36365ce

conforme expressamente reconhecido pelos ofendidos -, de modo causar
maior intimidação às vítimas, desvitalizaria a eficácia intimidante da pena,
incentivando a prática de outros delitos semelhantes." (fl. 612 do acórdão)
Ao analisar a fundamentação utilizada pelo Tribunal de origem, verifico que,
diferentemente do alegado pelos impetrantes, a fixação do regime inicial fechado não se
baseou apenas no registro de boletim de ocorrência comunicando o furto da motocicleta,
mas também em elementos concretos relacionados à gravidade do delito e à conduta do
agente.
De fato, o roubo foi praticado em concurso de quatro agentes, com emprego
de arma de fogo, elementos que demonstram maior periculosidade na conduta e
justificam tratamento mais rigoroso. Além disso, a conduta posterior do paciente, que
tentou ludibriar o sistema de justiça registrando falsa ocorrência de roubo da motocicleta
que havia sido utilizada no crime, revela personalidade voltada ao cometimento de
infrações penais e desprezo pelo sistema de justiça.
Tais circunstâncias concretas, devidamente fundamentadas pelo Tribunal a
quo, mostram-se suficientes para justificar a imposição do regime inicial fechado, mesmo
sendo o agravante primário e com pena inferior a 4 anos. Não se trata, portanto, de
fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos
extraídos dos autos que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51380181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/10/2025 11:33:38
Código de Controle do Documento: 8a895bfa-071a-454b-8ebf-0d1ad36365ce

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.182 / SP
Número Registro: 2025/0285676-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01074851620178260050 1074851620178260050
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ICARO PACIFICO FELIX FRANCA
ADVOGADOS : RAYANNEY MOURAO ALVES - CE031492
ICARO PACIFICO FELIX FRANÇA - CE041010
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR DINIZ MOURAO VASCONCELOS (PRESO)
CORRÉU
: KAUE GUSMAO DE FREITAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR DINIZ MOURAO VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADOS : RAYANNEY MOURAO ALVES - CE031492
ICARO PACIFICO FELIX FRANÇA - CE041010
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA51650587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: d7358629-cac3-46d6-b6b0-ee43f05054cb

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:44:34
Código de Controle do Documento: d7358629-cac3-46d6-b6b0-ee43f05054cb